Tribunal: TJMT
Processo: 1004176-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004176-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOANA BENEDITA DE SIQUEIRA (AGRAVANTE), JOANA BENEDITA DE SIQUEIRA - CPF: 155.823.101-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE DE SIQUEIRA - CPF: 666.717.011-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE SIQUEIRA - CPF: 666.717.011-72 (AGRAVANTE), JOANA BENEDITA DE SIQUEIRA - CPF: 155.823.101-34 (AGRAVANTE), PATRICIA EGUES FLORES BEZERRA - CPF: 866.434.791-34 (AGRAVADO), LAURA GISELE MAIA SPINOLA - CPF: 828.835.991-49 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004176-90.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOANA BENEDITA DE SIQUEIRA

AGRAVADO: PATRICIA EGUES FLORES BEZERRA
PROCURADOR: LAURA GISELE MAIA SPINOLA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RECONVENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004176-90.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOANA BENEDITA DE SIQUEIRA

AGRAVADO: PATRICIA EGUES FLORES BEZERRA
PROCURADOR: LAURA GISELE MAIA SPINOLA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1004176-90.2021.8.11.0000 de decisão da 5a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a busca e apreensão do veículo, bem como manteve a justiça gratuita deferida à agravada.

O agravante (espólio) alega que Joana Benedita de Siqueira (
de cujus
) havia adquirido um NISSAN KICKS S, 1.6, placa QCZ2814, financiado em 36 parcelas de R$1.500,00, com entrada em 26-6-2018.

Aduz que na ocasião ela era idosa e emprestava o automóvel para a agravada, com quem tinha estreita relação de amizade, a qual, desse modo, atendia às suas necessidades de locomoção.

Afirma que, com a morte dela (Joana), em vez de devolvê-lo, a agravada ficou na posse do veículo.

Ressalta que esta nunca pagou nenhuma parcela do financiamento, e agora a instituição bancária está insistentemente cobrando a dívida. E mais, descobriu oito infrações de trânsito, num total de R$ 1.301,56.

Insurge-se contra a concessão do benefício da gratuidade e pede que seja determinada a busca e apreensão do automóvel, que a requerida pague as multas de trânsito e que seja fixado o valor diário de R$ 150,00 pelo uso desde o óbito da proprietária até a entrega.

Antecipação de tutela recursal indeferida no Id n.

80124450.

Intimada, a agravada não ofereceu contraminuta (Id n. 85765989).

O agravante apresenta fatos supervenientes e documentos novos no Id n. 81767455.

Manifestação da requerida no Id n. 88881976.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004176-90.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOANA BENEDITA DE SIQUEIRA

AGRAVADO: PATRICIA EGUES FLORES BEZERRA
PROCURADOR: LAURA GISELE MAIA SPINOLA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravada ingressou em juízo sob a justificativa de que era amiga íntima de Joana Benedita, agora falecida, a quem cedeu o seu nome para que pudesse financiar o veículo ora em questão, pois na época estava com restrições nos órgãos de proteção ao crédito.

Argui que deu a entrada de R$25.000,00 mediante transferência bancária à financiadora e o restante foi dividido em 36 parcelas de R$1.500,64.

Afirma que acompanhou Joana nessa compra e inclusive seu marido foi o avalista. Acrescenta que pagou as prestações de junho de 2018 até outubro de 2019, o que pretende provar com os documentos juntados nos Embargos de Terceiro (boletos bancários que coincidem tanto na data quanto nos valores do financiamento - Ids 26375912 e 26375913 dos autos em primeiro grau, e prestações - Id 26375913, págs. 2 a 13 dos autos em primeiro grau).

Assinala que, com o falecimento de Joana em 24/7/2019, foi surpreendida com o arrolamento sumário dos bens em que os herdeiros pugnam pela adjudicação desse automóvel.

Por sua vez, o agravante apresentou Reconvenção, em que sustenta que Joana foi quem comprou o carro e o emprestou à autora, e que, além das prestações atrasadas, constam várias multas de trânsito.

A agravada pleiteou a tutela de urgência para a manutenção na posse, enquanto o agravante requereu a busca e apreensão.

O juízo da causa consignou o seguinte:

“No que diz respeito ao pedido de manutenção de posse feito pela Embargante e ao pedido de busca e apreensão formulado na contestação, entendo por bem indeferir as pretensões, ante a necessidade de maior instrução probatória.”
(Id 49258612, pág. 2).

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Desse modo, não obstante a relevância dos argumentos do agravante, é indispensável a dilação probatória e os fatos narrados precisam ser examinados com cautela para que se conclua pela verossimilhança das alegações de ambas as partes.

Diante disso, é indispensável a instrução processual para amplo esclarecimento da situação,
sem prejuízo de ser novamente postulada a tutela de urgência em ocasião posterior.

Para ilustrar, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA - REPARO DE VEÍCULO E CONCESSÃO DE CARRO RESERVA – INDEFERIMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.”
(RAC n. 1013059-60.2020.8.11.0000, julgado em 30/09/2020, DJe de 02/10/2020).

No que diz respeito à justiça gratuita, o agravante argui que a agravada tem condições de arcar com as custas processuais, contudo não traz nenhuma prova nesse sentido.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021